Tribunal: TJDFT
Processo: 0707534-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707534-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUCIA BARROS BARRETO MARTINS AGRAVADO: LUCIANO CORREIA MATIAS ALVES DECISÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA SALARIAL. PENHORA. RESTITUIÇÃO IMPOSTO DE RENDA. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. EFEITO EX NUNC. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. Precedentes. 3. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". (CF, art. 5o, LXXIV). 5. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade. 6. Não há amparo constitucional para a concessão de gratuidade de justiça a quem não preenche o requisito da insuficiência de recursos. A gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 7. Ausentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, não se justifica o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Eventual superendividamento decorre da autonomia da vontade e não pode servir como fundamento para a concessão da justiça gratuita. 9. Ainda que fosse concedida a justiça gratuita nesta instância, em agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, o benefício teria efeito ex nunc e não suspenderia a cobrança objeto da execução, que decorre de título judicial transitado em julgado. 10. O recolhimento do preparo acarreta a preclusão lógica do pedido de gratuidade. 11. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento interposto por Glaucia Barros Barreto Martins contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em cumprimento de sentença proposto por Luciano Correia Matias Alves (proc. no 0740024-25.2021.8.07.0001 - honorários advocatícios), rejeitou a impugnação à penhora oposta pela executada/agravante (ID no 115693970). 2. Nas razões de ID no 33416976, págs. 1-23, a agravante, inicialmente, argui sua hipossuficiência e a necessidade de suspensão da exigibilidade dos honorários. Afirma fazer jus à gratuidade de justiça. No mérito, defende, em síntese, que a penhora incidiu sobre a restituição do imposto de renda, que, diante da sua natureza alimentar, configura verba protegida pela regra da impenhorabilidade. 3. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja reconhecida a impenhorabilidade das verbas encontradas em suas contas bancárias e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação da liminar. Requer, ainda, a concessão da justiça gratuita e a suspensão da exigibilidade dos honorários sucumbenciais e das despesas processuais pelo prazo legal. 4. Preparo comprovado (ID no 33652509 e no 33652510). 5. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 33653027). 6. Contrarrazões no ID no 34442622. 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 9. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 10. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal, proferi a seguinte decisão (ID no 33653027): “[...] 6. O relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 7. A demanda originária tem por objeto pedido de cumprimento de sentença de honorários advocatícios sucumbenciais no valor atualizado de R$ 130.550,46 (ID no 111322146, pág. 1 dos autos originários). 8. Ainda que haja divergência sobre a classificação dos honorários advocatícios como “prestação alimentícia”, é certo que têm natureza alimentar, sobretudo porque derivam do trabalho do profissional e destinam-se ao seu sustento, nos termos do art. 85, §14 do CPC. 9. Esse entendimento, inclusive, consta no enunciado da Súmula Vinculante no 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 10. Por se tratar de verba de natureza alimentar, admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias quando a constrição for utilizada para o pagamento de honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais, conforme jurisprudência do STJ: AgInt no REsp 1732927/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 22/03/2019. 11. Nesse mesmo sentido é a orientação deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1093491, 07105358220178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 14/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 12. A interpretação restritiva do conceito de “prestação alimentícia”, do art. 833, § 2o do CPC às obrigações de pagar alimentos derivadas de vínculo familiar e atos ilícitos, prejudicaria sobremaneira a subsistência do advogado que, muitas vezes, possui renda derivada exclusivamente do ofício jurídico, razão pela qual também deve ser resguardada, independente da comprovação de efetivo prejuízo. 13. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível realização da constrição. 14. A restituição do imposto de renda é uma devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à restituição. 15. Por conseguinte, representa crédito que não pode ser computado como rendimento propriamente dito, tampouco considerado como valor disponível e que servirá para o pagamento das despesas mensais da devedora, o que viabiliza a sua penhora. Precedente desta 8a Turma Cível: Acórdão no 1261491, 07258992620198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Não há elementos probatórios que indiquem que a penhora comprometerá de algum modo a sua subsistência, pois a agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, na medida em que o recurso é embasado apenas no fato de que a constrição teria incidido sobre verbas absolutamente impenhoráveis. 17. Entretanto, essa controvérsia já foi dirimida por precedentes do STJ e também deste Tribunal, no sentido de permitir que, independentemente da natureza do crédito, a penhora seja realizada inclusive sobre verbas salariais, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor, nos termos anteriormente salientados. 18. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reanálise da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo pretendido. DISPOSITIVO 19. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso II). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 21. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Oportunamente, retornem-me os autos. 23. Publique-se. 11. A demanda originária tem por objeto a execução de honorários advocatícios no valor atualizado de R$ 130.550,46 (ID no 111322146, pág. 1 dos autos originários). 12. A natureza alimentar dos honorários advocatícios consta no enunciado da Súmula Vinculante 47 do STF, segundo a qual “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar [...]”. 13. Como visto, não há restrição para a penhora da restituição do imposto de renda, por tratar-se de “devolução dos valores recolhidos a maior pelo contribuinte no ano-base, após a devida análise pela Receita Federal, que elabora cronograma de pagamento para os casos em que for reconhecido o direito à restituição” (ID no 33653027, pág. 2). 14. A verba representa, portanto, um crédito do devedor que pode servir para satisfação de suas dívidas. Além disso, a natureza alimentar do crédito cobrado viabiliza a sua penhora. Precedentes deste Tribunal: Acórdão no 1261491, 07258992620198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 14/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão 1397416, 07355891120218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Não há elementos probatórios que indiquem que a penhora comprometerá de algum modo a sua subsistência, pois a agravante não se desincumbiu do respectivo ônus probatório, na medida em que o recurso é embasado apenas no fato de que a constrição teria incidido sobre verbas absolutamente impenhoráveis. 16. Entretanto, essa controvérsia já foi dirimida por precedentes do STJ e também deste Tribunal, no sentido de permitir que, independentemente da natureza do crédito, a penhora seja realizada inclusive sobre verbas salariais, desde que resguardado o mínimo existencial do devedor, nos termos anteriormente salientados. 17. Quanto à justiça gratuita, a questão foi decidida no processo originário (autos no 0735850-41.2019.8.07.0001 – ID no 25550156). A renda bruta auferida pela agravante é incompatível com o benefício (R$ 10.068,23 – ID no 25550135) e eventual superendividamento decorre da autonomia da vontade e não pode servir como fundamento para a concessão da justiça gratuita. Precedente: Acórdão 1406635, 07369627720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 18. Ainda que fosse concedida a justiça gratuita neste momento, nesta instância, o benefício teria efeito ex nunc e não suspenderia a cobrança objeto da execução, que decorre de título judicial transitado em julgado. 19. Por fim, a agravante recolheu o preparo deste recurso, o que acarreta a preclusão lógica do pedido de gratuidade. 20. A decisão agravada deve ser mantida. DISPOSITIVO 21. Conheço e nego provimento ao recurso. 22. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 23. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 24. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, DF, 25 de abril de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO